Tribunal: TJBA
Processo: 0504416-97.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504416-97.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu a execução fiscal proposta contra ASSOC.COMUNIT.DOS PEQUENOS AGRIC. DO ASSENT. OZIEL , sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal poderia ser extinta por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, sem que houvesse intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC prevê que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, com prazo de cinco dias para suprir a falta, sob pena de extinção. Embora a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) não trate expressamente do abandono da causa, admite-se a aplicação subsidiária do CPC, conforme o art. 1º da referida lei. A intimação eletrônica realizada nos autos é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006; contudo, não constou da comunicação qualquer advertência de que a omissão acarretaria a extinção do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de advertência quanto à possibilidade de extinção impede o reconhecimento do abandono da causa, impondo a anulação da sentença extintiva (AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025). O mesmo entendimento é adotado por diversos tribunais estaduais, que exigem a presença da advertência expressa para caracterizar o abandono processual (TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592; TJ-SC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023). Diante da ausência da advertência legalmente exigida, a extinção do feito revela-se nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência dessa advertência invalida a sentença extintiva, impondo a anulação e o retorno dos autos para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC/2015, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/02/2025, DJEN 27/02/2025. TJ-BA, Apelação n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 19/06/2024. TJ-MG, Apelação Cível n. 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 21/03/2024. TJ-SC, Apelação n. 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0504416-97.2018.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada ASSOC.COMUNIT.DOS PEQUENOS AGRIC. DO ASSENT. OZIEL , acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.